Tribunal: TJES
Processo: 5011400-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011400-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011400-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: ICARO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ÍCARO DE OLIVEIRA contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Iconha/ES nos autos do processo 0000297-41.2020.8.08.0023.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...] Relata o inquérito policial, base da presente, que no dia 23 de março de 2020, os ora denunciados Ícaro de Oliveira, Peterson Pagehú Nascimento e Ruan Bozzi Nascimento vagueavam por esta cidade de Iconha com o carro Fiat Uno branco e quando passavam pela BR-101, na altura da ASCAMI, dali avistaram que em frente a uma casa retirada em meio a vegetação, próxima da rodovia, havia uma motocicleta para e um pequeno movimento de pessoas. Ato contínuo, os denunciados pararam mais adiante e voltaram a pé pela vegetação surpreendendo aquelas pessoas para as quais anunciaram tratar-se de um assalto, dizendo perdeu, perdeu...

Consta ainda dos autos que o morador daquela casa, Edson Jorge da Silva Junior, havia feito uma encomenda de entrega em domicílio e quando era atendido por João Paulo, que ali havia acabado de chegar em uma motocicleta, ambos perceberam um carro Fiat Uno branco passar pela rodovia, quando logo em seguida foram rendidos pelos ora denunciados, sendo que dentre eles, o denunciado Peterson chegou apontando-lhes um objeto tido pelas vítimas como uma arma de fogo, enquanto o denunciado Ruan subtraiu de Edson 615 reais, um telefone celular J7 Prime, capacete, documentos e chave da moto e ainda uma bolsa contendo encomendas diversas de açaí, enquanto que da vítima João Paulo foi subtraído quantia em dinheiro relativo ao troco do pagamento do serviço que havia acabado de receber. Em continuidade, logo após os dois denunciados Peterson e Edson se afastarem, as vítimas escutaram o barulho de fechamento de porta de carro, que os fez presumirem que se tratava do mesmo Fiat branco, momentos antes vistos por eles, no qual, segundo apurado, o denunciado Ícaro havia ficado no aguardo dos seus comparsas.

Tomando conhecimento do fato, naquela mesma noite a polícia militar se deparou, em Anchieta, com um carro das mesmas características do relatado como suspeito de ter sido utilizado no crime, tendo por este motivo seus ocupantes sido abordados, e tão logo reconhecidos pelas vítimas, por meio de sistema eletrônico de comunicação, whatsapp, confessaram o delito, relatando que usaram simulacro de arma, que entretanto a investigação não conseguiu localizá-la, enquanto que parte dos objetos foram recuperados em poder dos denunciados. [...]

Em abordagem inicial, a defesa alega que não mais subsistem os motivos para a manutenção do monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente segue todas as determinações legais impostas há mais de 02 (dois) anos pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, o impetrante sustenta que o monitoramento eletrônico gera prejuízos de ordem profissional ao paciente, que trabalha como motoboy e necessita realizar entregas em várias regiões.

Vejamos trecho de decisão que analisou o pedido no juízo de origem:

[...]
Não foi demonstrado pela defesa a existência de modificação da situação que ensejou a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico como substitutiva da prisão, tampouco comprovado documentalmente que a referida medida impede o exercício de atividade laborativa.
Eventual necessidade de locomoção para área diversa daquela traçada pelo setor de monitoramento deverá ser comprovada documentalmente nos autos pela parte interessada, e submetida à deliberação judicial, após a oitiva do Ministério Público.

Ademais, o suposto crime foi praticado com o emprego de violência e grave ameaça (art. 157, §2.º, II, do CP) conforme informação constante nos autos. A instrução processual ainda não foi concluída.
Ainda se encontra presente a necessidade de monitoramento eletrônico como medida substitutiva da prisão, visando impedir à reiteração delituosa e transgressão à ordem pública, mediante a vigilância do deslocamento do denunciado, pela Justiça, e por conveniência da instrução criminal, considerando que os réus não residem nesta Comarca e a instrução, como dito, ainda não foi concluída
[...]

Adoto, portanto, o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme demonstrado na decisão recorrida, a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como do modus operandi, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo que se falar em inadequação na manutenção da medida.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 157.026/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifico que a medida cautelar alternativa foi decretada em 15/07/2020.

Em consulta ao andamento da ação penal originária, observo que falta apenas a oitiva de 2 (duas) testemunhas, o que demonstra que a Instrução Criminal caminha para seu final, motivo pelo qual que não observo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Ademais, cumpre ressaltar que os prazos processuais foram suspensos ao longo de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, o que certamente atrasou o andamento do feito.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

31 de janeiro de 2023

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011400-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA
PACIENTE: ICARO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A
Advogado do(a) PACIENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. Ordem denegada.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.